Tribunal: TJSP
Processo: 0002539-87.2017.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002539-87.2017.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que são apelantes
RAFAEL VIEIRA e THAINA DE JESUS ALENCAR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento aos apelos para reduzir as penas impostas para os acusados THAINÁ e
RAFAEL para 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002539-87.2017.8.26.0439 -Voto no 35.026
2
APELAÇÃO no: 0002539-87.2017.8.26.0439 VOTO No 35.026
COMARCA: PEREIRA BARRETO
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
APELANTES: RAFAEL VIEIRA e THAINÁ DE JESUS ALENCAR
APELADO: o MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
RAFAEL VIEIRA e THAINÁ DE JESUS ALENCAR
foram condenados pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Pereira Barreto, o primeiro, ao cumprimento de 06 anos,
09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de
680 dias-multa, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06 e, a segunda, ao cumprimento de 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de 166 dias-multa, por
infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, negado a ambos
o direito de recorrer em liberdade.
Nesse mesmo processo restaram condenados os
corréus Wellington Fernando Lourenço Geraldo, Lucas dos Santos
Cândido e Alex Willian Almeida da Silva, cada um, ao cumprimento
de 1 ano e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento
de 166 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
“caput”, § 4o, da Lei 11.343/06, negado o direito de recorrer em
liberdade. Não recorreram, todavia.
A corré Eduarda Rocha de Freitas foi absolvida da
imputação do artigo 33, “caput” da Lei de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002539-87.2017.8.26.0439 -Voto no 35.026
3
Todos os acusados acima mencionados foram
absolvidos da imputação do artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06,
por insuficiência de provas.
Inconformados com a condenação por tráfico de
entorpecentes recorreram RAFAEL e THAINÁ.
Buscam a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente requerem a desclassificação para o crime previsto
no artigo 28, da Lei de Drogas ou a aplicação do redutor previsto no
§ 4o, do artigo 33, da mesma lei, além do abrandamento do regime
prisional e substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
THAINÁ postula ainda o reconhecimento da
confissão espontânea e a aplicação da detração. Por fim,
prequestiona os artigos 5o, inciso LVII da Constituição Federal e o
artigo 59 do Código Penal.
Regularmente
processados
e
contrariados
os
recursos, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento.
É o relatório.
Segundo constou da denúncia, no dia 22 de
novembro de 2017, por volta das 09:30 horas, na Rua Francisco
Plínio Novaes, no 3.952, Cohab, na cidade e Comarca de Pereira
Barreto, RAFAEL VIEIRA, THAINA DE JESUS ALENCAR, Lucas dos
Santos Candido, Alex Willian Almeida da Silva, Wellington Fernando
Lourenço Geraldo e Eduarda Rocha de Freitas, agindo em concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002539-87.2017.8.26.0439 -Voto no 35.026
4
de agentes e com unidade de desígnios, tinham em depósito e
traziam consigo, para fins de tráfico, visando à entrega a consumo
de terceiros, 05 (cinco) porções de maconha, com peso aproximado
de 573,0 gramas e 08 (oito) porções de cocaína, na forma de “crack”,
com peso aproximado de 10,0 gramas.
Apurou-se que policiais militares estavam em
patrulhamento
e
efetuavam
diligências
pelo
local,
quando
visualizaram a acusada THAINA saindo de sua casa.
Optaram por sua abordagem e nada de ilícito foi
encontrado.
Porém, a acusada se comportou de maneira
suspeita, negando a todo momento que tivesse algo ilícito na sua
casa.
Diante disso, realizaram buscas no interior da
residência de THAINÁ, onde encontraram a corré EDUARDA deitada
em um colchão.
Ao procederem às buscas, os policiais encontraram
dois tijolos de maconha embaixo de roupas sujas na lavanderia, bem
como a quantia de R$ 50,00 sob o colchão em que EDUARDA estava
dormindo.
Ao saírem, THAINA disse para uma amiga
chamada Kauana, que estava em frente à casa, para “dar um salve”
aos corréus RAFAEL e Lucas.
Como os policiais sabiam que RAFAEL e Lucas
eram comparsas de THAINA e Eduarda, solicitaram apoio policial.
Os militares então se deslocaram à residência de
Lucas, que fica próxima ao local. Lucas, quando viu a viatura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002539-87.2017.8.26.0439 -Voto no 35.026
5
empreendeu fuga para o interior da casa, momento em que o policial
Reginaldo desembarcou do veículo e conseguiu abordá-lo na cozinha.
Lucas estava com uma balança de precisão na mão
e mais quatro porções de maconha, além de R$ 22,00 em dinheiro.
Enquanto
Lucas
era
abordado,
os
policiais
Fernandes e Sanches notaram que RAFAEL, juntamente com Alex e
Wellington, se portaram de maneira suspeita.
Realizada a abordagem, localizaram nas mãos de
RAFAEL oito pedras de “crack”. Na casa de RAFAEL, foi encontrada
a quantia de R$ 750,00.
Segundo os policiais, RAFAEL, Alex e Wellington
são conhecidos nos meios policiais por tráfico de entorpecentes.
Dada voz de prisão em flagrante aos acusados,
todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, juntamente com a
droga apreendida, o dinheiro e alguns objetos ligados à traficância.
O intuito de traficância restou evidenciado, seja
pelas circunstâncias da apreensão, seja pela natureza, quantidade e
forma de acondicionamento dos entorpecentes e pela descrição fática
dos policiais do contexto da prisão.
Essa é a síntese dos fatos.
A
materialidade
do
crime
de
tráfico
de
entorpecentes está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02),
boletim de ocorrência (fls. 93/97), auto de exibição e apreensão (fls.
98/100), auto de constatação preliminar de substância entorpecente
(fls. 101/102), laudos de exame químico toxicológico (fls. 362/364,
365/366 e 367/368) e prova oral coligida nos autos.
A autoria é inquestionável, apesar da negativa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002539-87.2017.8.26.0439 -Voto no 35.026
6
acusados.
O réu RAFAEL VIEIRA alegou que conhecia apenas
o corréu Lucas e, "de vista", os outros acusados. Negou a
propriedade da droga. Declarou que era da cidade de Mirandópolis e
foi residir em Pereira Barreto. Contou que já foi preso por tráfico
quando era menor de idade, ficou internado na Febem por 10 meses
e, por isso, era conhecido pelos policiais de Mirandópolis. Disse que
o dinheiro apreendido em sua casa era fruto da venda de um veículo
Chevette, que lhe pertencia. Nunca foi abordado pelos policiais de
Pereira Barreto. No momento da abordagem estava dentro da
residência de Lucas.
A ré THAINÁ DE JESUS ALENCAR admitiu a
propriedade da droga encontrada em sua casa e alegou que esta se
destinava ao seu próprio consumo. Declarou que dos réus conhecia
apenas Eduarda. Disse que ganha aproximadamente R$ 150,00
(cento e cinquenta) reais por dia se prostituindo. Comprou 500
gramas de maconha para consumo próprio. Eduarda não sabia da
droga que estava em sua casa. A droga serviria apenas para ela
usar, tendo pago o valor de 600 reais na cidade de Jales. Disse que
consome cerca de 70 gramas de droga por dia, cerca de 7 cigarros.
Havia comprado a droga há 15 dias aproximadamente. Negou que
vendia drogas. As drogas estavam em sua bolsa de viagem.
Eduarda Rocha de Freitas, por sua vez, disse que
de todos os acusados conhecia apenas THAINÁ e confirmou o
encontro de droga na residência de THAINÁ, que assumiu a
propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002539-87.2017.8.26.0439 -Voto no 35.026
7
Os corréus Alex Willian, Wellington e Lucas
negaram a prática do tráfico. Wellington, contudo, admitiu que
estava com drogas no momento da abordagem policial e Lucas
confirmou que estava com maconha e uma balança de precisão.
As versões dos acusados não convenceram.
O
Policial
Militar
declarou
que
já
possuía
conhecimento de que THAINÁ, Lucas e Alex realizavam tráfico de
drogas. No dia dos fatos avistou THAINÁ saindo de sua residência,
momento em que optou por aborda-la, tendo THAINÁ negado que
havia algo de ilícito na residência. Com o consentimento de THAINÁ,
os policiais ingressaram na residência, onde avistaram Eduarda e
encontraram nos fundos da casa dois tijolos de maconha debaixo de
algumas roupas sujas. Indagada a respeito da droga, THAINÁ
confirmou ser de sua propriedade. Solicitaram reforço de outras
viaturas e, no momento em que THAINÁ estava em poder dos
policiais, esta mandou uma amiga dar um “salve” para Lucas.
Quando Lucas avistou a viatura, tentou evadir-se, momento em que
os policiais correram atrás dele, conseguindo abordá-lo dentro de
sua residência onde foram encontradas 9 pedras de “crack” com
RAFAEL. A maior parte da droga foi encontrada com THAINÁ. Tinha
conhecimento de que RAFAEL é traficante e já havia sido preso.
Quanto a Alex, este sempre era abordado pelos policiais e sempre
estava com altos valores em dinheiro em sua posse. Informou que
Eduarda e THAINÁ assumiram a propriedade da droga quando ainda
estavam na residência de THAINÁ. Tinham conhecimento de que
Alex fazia o tráfico para RAFAEL. Na casa de RAFAEL, foram
encontrados R$ 750,00 e RAFAEL afirmou que havia vendido uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002539-87.2017.8.26.0439 -Voto no 35.026
8
moto. Na casa de Lucas, foi encontrada uma balança de precisão.
THAINÁ, Eduarda e Lucas vendiam maconha e RAFAEL vendia
“crack”. Foram apreendidos dois celulares, não sabendo informar o
conteúdo dos celulares, os quais foram para perícia.
Os Policiais Militares Rogério Satin de Moura
Sacchi e Reginaldo Avelino de Souza afirmaram que já tinham
conhecimento de que os réus possuem ligação com o tráfico.
Durante
patrulhamento,
abordaram
THAINÁ
saindo
de
sua
residência. Após autorização de THAINÁ, ingressaram na residência
e encontraram Eduarda. Ao vistoriar a residência, na lavanderia,
encontraram dois tijolos de maconha embaixo de roupas sujas.
Embaixo de um colchão, encontraram aproximadamente R$ 50,00
(cinquenta) reais. THAINÁ mandou uma amiga “dar um salve” para
RAFAEL e Lucas. Ao procurarem Lucas, este correu para dentro de
sua casa e os policiais o abordaram lá dentro, onde encontraram
uma balança de precisão e R$ 22,00 reais em dinheiro com Lucas.
Tem conhecimento de que Alex, THAINÁ e Eduarda já são
conhecidos por venderem drogas. Wellington é de Mirandópolis e veio
para esta cidade para vender drogas. Com RAFAEL foram
encontrados 7 porções de “crack” não sabendo o peso do
entorpecente. O policial Reginaldo acrescentou ter informações de
que os réus trabalham traficando para o PCC.
O Policial Militar Neivaldo Fernandes Junior
informou que recebeu solicitação de apoio dos policiais Reginaldo e
Satin, os quais já haviam prendido THAINÁ e que esta tinha pedido
para alguém “dar um salve” para RAFAEL e Lucas. Lucas mora
próximo a THAINÁ no mesmo quarteirão. Em diligências,
surpreendeu Lucas na cozinha de sua residência tentando dispensar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002539-87.2017.8.26.0439 -Voto no 35.026
9
a droga.
Na residência de RAFAEL os policiais encontraram
8 pedras de “crack” embaladas em papel alumínio, R$ 750,00 reais
em dinheiro e um rolo de papel alumínio.
Foram informados por policiais de Mirandópolis
que RAFAEL pratica diversos tráficos na cidade, juntamente com o
corréu Wellington. Alex, por sua vez, vendia droga para o RAFAEL, e
por diversas vezes viram Alex na casa de RAFAEL. Informou que
sempre que Alex era abordado estava com bastante dinheiro. Já
possuía denúncias quanto ao tráfico de drogas realizado por THAINÁ
e Lucas. O policial de Mirandópolis mencionou que estavam atrás de
Rafael e Wellington a um bom tempo tentando prendê-los por tráfico.
Sempre via Alex na casa de Rafael.
Não há porque desacreditar das palavras dos
policiais. Nada há nos autos a indicar que estivessem mentindo
apenas para prejudicar pessoas inocentes.

É sabido que “são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito” (STJ, AgRg no Ag
1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j.
17.05.11, DJ 01.06.11), como ocorre no caso em exame.
Diante da prova carreada aos autos, que conta
com a prisão em flagrante dos réus, apreensão de quantidade
considerável de entorpecentes (maconha e “crack”), declarações
firmes e coerentes dos policiais militares sobre o envolvimento dos
réus com o tráfico de drogas, é inviável o acolhimento do pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002539-87.2017.8.26.0439 -Voto no 35.026
10
desclassificação do crime para uso próprio, ressaltando que a
condição de usuário não exclui a de traficante.
A dosimetria penal, contudo, comporta alteração.
Senão vejamos.
A pena-base de cada um dos réus foi fixada em
1/6 acima do mínimo legal, em razão da quantidade (573 gramas de
maconha e 9 gramas de crack) e o fato de o “crack” ser droga de alto
poder lesivo.
Entretanto, primários os réus, a quantidade de
droga será utilizada na terceira fase e as penas devem partir do
mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-
multa.
Na segunda fase não há qualquer circunstância
que possa alterar a pena da acusada THAINÁ. Observa-se que ela
não confessou o crime e mesmo que tivesse confessado, a pena
fixada no mínimo legal não pode ser reduzida aquém desse limite
(Súmula 231 do C.STJ).
Já
o
acusado
RAFAEL
embora
considerado
reincidente específico, não há nos autos qualquer certidão apta a
comprovar a presença dessa agravante, motivo pelo qual deve ser
afastado o aumento de 1/6, o que resulta pena de 05 anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na terceira etapa, no que diz respeito aos acusados
inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002539-87.2017.8.26.0439 -Voto no 35.026
11
Antidrogas aos réus, considerando a quantidade expressiva de
entorpecentes com eles apreendido e as informações dos policiais
militares no sentido de que se dedicavam à atividade criminosa.
A pena privativa de liberdade será cumprida
inicialmente em regime fechado, por tratar-se de crime equiparado a
hediondo.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento aos
apelos para reduzir as penas impostas para os acusados THAINÁ e
RAFAEL para 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa,
regime fechado
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora